Tribunal: TJDFT
Processo: 0006477-64.2014.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE RELATIVA DA VÍTIMA. MENOR DE 14 ANOS. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Se o ilícito praticado não teve o condão de macular a integridade da vítima, menor de quatorze anos à época dos fatos, e tão pouco atentar contra valores fundamentais tutelados pelo tipo penal, de modo a incidir o princípio da intervenção mínima do Estado, na medida em que o Direito Penal deve servir como a ultima ratio, e neste caso específico, não subsiste fundamento firme o suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, devendo ser confirmada a sentença absolutória.

2. Recurso conhecido e não provido.